Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APENAS A CONDENAÇÃO PRINCIPAL. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO NESSA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS.
1. O arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento individual de sentença coletiva se justiça pela atividade cognitiva que ainda será realizada nesse momento, relativamente à titularidade do crédito e liquidação do montante devido (condenação principal).
2. Sendo assim, os honorários de cumprimento de sentença devem ser calculados apenas sobre o valor principal do débito, sendo indevida a sua incidência, também, sobre os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento.
3. O cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento sobre o somatório da dívida principal com os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento somente seria possível caso houvesse impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e improvido.